Tribunal: TJDFT
Processo: 0012447-10.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIIBLIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OS FATOS NARRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição do réu.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância para fundamentar a condenação do acusado.

3. É inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para o de lesão corporal culposa se o agressor agiu de forma livre e consciente e não com mera imprudência, imperícia ou negligência.

4. Apelação conhecida e desprovida.